Tribunal: TJDFT
Processo: 0719630-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719630-37.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVANA SANTOS DA SILVA APELADO: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA, VEGA CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SILVANA SANTOS DA SILVA em face de sentença (Id. 51661292) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora apelante em face de COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA e VEGA CONSTRUTORA LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Ao final, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa. Em suas razões recursais, a autora relata que adquiriu o imóvel em questão na planta, com previsão de entrega da unidade e das chaves no prazo de 24 meses a partir da liberação de recursos pelo agente financiador, com tolerância de 90 dias. Alega que o contrato de financiamento foi firmado pela autora no mês de outubro de 2012, portanto, a data limite para a entrega do imóvel, já incluso o prazo de tolerância, seria o dia 30/01/2015. Aduz que em 26/01/2016 a Cooperativa ré convocou Assembleia Geral Extraordinária para apresentação da carta de habite-se parcial e provisória, contudo, as chaves foram entregues apenas em maio de 2016, momento em que a autora passou a exercer a posse efetiva sobre o bem, não podendo, portanto, lhe ser imputada a responsabilidade pelo pagamento dos impostos, taxas e débitos condominiais anteriores a esta data. Sustenta que a sentença é ultra petita, vez que não foram observados os limites do pedido constante da emenda à petição inicial. Assevera que a entrega do imóvel em 2014 foi apenas simbólica, considerando que a expedição do “habite-se” ocorreu no ano de 2016. Ao final, além da gratuidade de justiça, requer que a sentença seja reconhecida como ultra petita, bem como pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que as rés sejam condenadas ao pagamento das taxas condominiais, água e fundo de reserva relativos ao período de junho a dezembro de 2015 e de janeiro a abril de 2016, a serem devidamente atualizadas em sede de cumprimento de sentença até o efetivo reembolso. No Id. 51661295 foi juntada a Carteira de Trabalho da autora. Sem preparo, em face do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pela construtora ré no Id. 51661299, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por deserção. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso. Sem contrarrazões apresentadas pela Cooperativa ré. No Id. 52762562 foi proferido despacho intimando a autora para instruir o feito com documentos idôneos para comprovação de sua hipossuficiência econômica, o que foi realizado nos Ids. 53182468/ 53182470. É o relatório. Decido. Em contrarrazões, a construtora ré suscita preliminar de não conhecimento do recurso por deserção. Alega que não houve o deferimento da gratuidade de justiça à autora, não podendo ela apelar sem o recolhimento do preparo recursal. Contudo, não lhe assiste razão. Com efeito, o artigo 99 do CPC dispõe sobre o pedido de gratuidade de justiça da seguinte forma: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” No caso vertente, o autor requereu a concessão da gratuidade de justiça em apelação, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Nesses termos, REJEITO a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção. Do apelo da autora Passo à análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulada no recurso interposto pela autora. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O artigo 99, § 2o, do referido diploma legal, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Esse dispositivo, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo requerente do benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se ainda que a lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” No mesmo sentido tem decidido, de forma majoritária, este Tribunal de Justiça, conforme exemplifica o precedente abaixo: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE. TEORIA DO DIREITO. JURISPRUDÊNCIA. ESTABILIDADE E ADAPTABILIDADE COMO OBJETIVOS DO DIREITO. CIVIL LAW. COMMON LAW. RESPEITO DA HISTÓRIA INSTITUCIONAL DA SOLUÇÃO DE UM CASO. PODERES DO RELATOR. 1. A assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. 2. A presunção de veracidade de que goza a afirmação de pobreza prevista no art. 4o da Lei 1060/50, é meramente relativa, ou seja, admite prova em contrário. Considerando sua natureza juris tantum, o Juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais. Ou seja, deve a questão da concessão ou não da gratuidade de justiça ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. (...) (Acórdão n.915913, 20150020314979AGI, Relator: FLAVIO RENATO JAQUET ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 01/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse viés, a norma contida no artigo 99, §3o, do CPC, que dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente a exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais. A par dessas questões, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. Na hipótese em questão, intimada para se manifestar sobre o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, a ré instruiu o feito com a Carteira de Trabalho; declaração de imposto de renda de seu companheiro, referente ao ano-calendário de 2022, em que consta como sua dependente, e com extrato não identificado. Verifica-se que tais documentos não comprovam alteração do estado financeiro da autora, quando negada a gratuidade de justiça na instância a quo, não tendo sido juntada qualquer documentação demonstrando sua movimentação financeira ou gastos extraordinários de modo a possibilitar a aferição da alegada hipossuficiência, razão pela qual o indeferimento da gratuidade revela-se medida mais adequada. Assim, diante de tais fatos, é possível concluir que a apelante não demonstrou a sua condição de insuficiência econômica a que alude o Código de Processo Civil, não merecendo, como decorrência, a concessão do benefício perseguido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora apelante e concedo-lhe o prazo de cinco dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007, caput, do CPC. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora